Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701835-39.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: LEANDRO SOUZA COMERCIO DE MOVEIS PARA AMBIENTES LTDA AGRAVADO: SYLVIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 62159945) com pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO SOUZA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA AMBIENTES - EIRELI contra a decisão (ID 204467145) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717760-77.2022.8.07.0001 movida por SYLVIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (ID 145679179) que julgou procedente o pedido monitório e condenou a parte requerida, ora agravante, ao ressarcimento do valor de R$ 33.000,00 à autora/agravada. Após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, sobreveio a decisão ora recorrida (ID 204467145) nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observo que foi juntado pela exequente, quando da distribuição da presente ação, o documento de ID 129675396, que se trata do comprovante de cadastro nacional de pessoa jurídica do executado, emitido em 06/05/2020, cujo endereço dele constante é aquele localizado na QNJ 46, lote 52, sala 304, Taguatinga Norte, CEP 72140-460. Não obstante, a exequente, na qualificação constante da petição inicial (ID 127559648), declinou como endereço do executado aquele localizado na CLSW quadra 301, bloco B, loja 03, Edifício Avenida Shopping, Sudoeste, Brasília/DF, que foi diligenciado, conforme AR de ID 129675396. Entretanto, era de conhecimento da exequente que a parte contrária não estava mais estabelecida no endereço indicado, já que foi juntado, por ela mesma, o sobredito comprovante (ID 129675396), o qual demonstra que, desde maio de 2020, pelo menos, o endereço do executado era aquele localizado em Taguatinga Norte, e não no Sudoeste. Neste contexto, não pode ser considerada válida a citação de pessoa jurídica feita por correio quando o respectivo mandado for entregue em endereço onde a empresa não se encontra sediada. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação de ID 197185754 e, em consequência, torno sem efeito todos os atos processuais praticados após a citação do executado na fase de conhecimento. Noutro giro, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. No caso em análise, o requerido apresentou a impugnação em 17/05/2024. Deste modo, o prazo para defesa transcorreu em 11/06/2024 sem que o réu apresentasse contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. No entanto, considerando que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (artigo 346, parágrafo único, do CPC), e, ainda, que ao réu revel será lícita a produção de provas (artigo 349 do CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, deverá o requerido juntar a declaração de hipossuficiência atualizada, bem como a cópia da última declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal e extratos bancários atualizados, para análise do requerimento de justiça gratuita, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo do determinado acima, à Secretaria, para retificar a autuação, fazendo-se constar ação de procedimento comum. Intimem-se.” (grifos de origem) Inconformada, a parte devedora opôs embargos de declaração (ID 205587190) reiterando a manifestação de hipossuficiência de renda (ID 197185773), os quais foram rejeitados pela decisão ID 206908488, que, por sua vez, não prescindiu da comprovação da hipossuficiência perante a 1a instância, o que, entretanto, não é objeto recursal. Ainda, irresignada, a parte executada interpôs o agravo, com pedido liminar de efeito suspensivo, porém, sem o devido preparo, reiterando a concessão dos benefícios da justiça gratuita para este recurso. Esta Relatoria indeferiu (ID 62332280) o requerimento da concessão da justiça gratuita. Ato contínuo o agravante peticionou (ID 62607114) juntando o comprovante do respectivo preparo (ID 62607121). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobreleva registrar que, apesar de ter pleiteado atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela verdadeiro pedido de antecipação de tutela, tal como se infere da narrativa recursal, pois não objetiva apenas sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar parcialmente a decisão agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pedido como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de abertura de novo prazo para o devedor/agravante apresentar contestação, tendo em vista a revelia decretada pelo douto Juízo agravado. A decisão ora agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e decretou a revelia do executado (ID 204467145) nos seguintes termos: “[...] Diante do exposto, ACOLHO a impugnação de ID 197185754 e, em consequência, torno sem efeito todos os atos processuais praticados após a citação do executado na fase de conhecimento. Noutro giro, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. No caso em análise, o requerido apresentou a impugnação em 17/05/2024. Deste modo, o prazo para defesa transcorreu em 11/06/2024 sem que o réu apresentasse contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. [...].”(grifos de origem) O agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa na decisão acima transcrita, porquanto, ao acolher integralmente os termos da impugnação (ID 197185754) ao cumprimento de sentença, tornou sem efeitos todos os atos após a citação na fase de conhecimento, decretando-lhe a revelia, sem, contudo, oportunizar ao recorrente/devedor novo prazo para contestação, violando o art. 239, caput, do CPC. De uma leitura sumária, a decisão estabeleceu que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desse momento o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Também em consulta aos autos, verifica-se que a fase instrutória ainda não se encerrou, tendo o agravante/executado apresentado os documentos sob ID 205589905, ocasião em que pleiteou pela produção das provas. Até o presente momento, o exequente/agravado ainda não se manifestou. Pois bem. O conceito de revelia previsto no art. 344, do CPC, define que “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. A revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação na forma e tempo devidos. Por outro lado, o art. 239, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Já tive oportunidade de participar de julgamento (Acórdão No 1845699), envolvendo situação análoga, em que o ato citatório não se aperfeiçoou por entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, em virtude das peculiaridades do caso concreto e foi afirmada a nulidade, com a consequente cassação da sentença que lhe fora desfavorável e houve a devolução do prazo para contestação, circunstância em que adotei o seguinte precedente: “[...] 3. Apurado que, no momento em que recebido o mandado de citação enviado pela via postal pelo porteiro do edifício no qual reside a citanda, estava ela internada para tratamento de saúde, portanto, ausente de sua residência, e que a enfermidade que a aflige, além de ter determinado sua internação, afeta sua capacidade civil, podendo conduzir à sua interdição, já estando, inclusive, sob curatela provisória, o ato citatório não se aperfeiçoara, devendo ser afirmada sua nulidade, com a consequente cassação da sentença que lhe fora desfavorável e restabelecimento do curso processual, com a devolução do prazo para contestação (CPC, arts. 223, §§1o e 2o, 244, IV, 245, 248, §4o, e 282). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1770208, 07228737520238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"(grifou-se) No caso do presente agravo de instrumento, o douto Juízo agravado decidiu (ID 204467145): “Compulsando os autos, observo que foi juntado pela exequente, quando da distribuição da presente ação, o documento de ID 129675396, que se trata do comprovante de cadastro nacional de pessoa jurídica do executado, emitido em 06/05/2020, cujo endereço dele constante é aquele localizado na QNJ 46, lote 52, sala 304, Taguatinga Norte, CEP 72140-460. Não obstante, a exequente, na qualificação constante da petição inicial (ID 127559648), declinou como endereço do executado aquele localizado na CLSW quadra 301, bloco B, loja 03, Edifício Avenida Shopping, Sudoeste, Brasília/DF, que foi diligenciado, conforme AR de ID 129675396. Entretanto, era de conhecimento da exequente que a parte contrária não estava mais estabelecida no endereço indicado, já que foi juntado, por ela mesma, o sobredito comprovante (ID 129675396), o qual demonstra que, desde maio de 2020, pelo menos, o endereço do executado era aquele localizado em Taguatinga Norte, e não no Sudoeste. Neste contexto, não pode ser considerada válida a citação de pessoa jurídica feita por correio quando o respectivo mandado for entregue em endereço onde a empresa não se encontra sediada. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação de ID 197185754 e, em consequência, torno sem efeito todos os atos processuais praticados após a citação do executado na fase de conhecimento.” (grifou-se) Anoto, pelos termos do artigo 346, parágrafo único, do CPC, que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, sem prejuízo do direito de produzir provas (art. 349). Em consulta processual, verifiquei que o Juízo de origem determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. O devedor/agravante se manifestou tempestivamente por meio da petição ID 205589905. O autor, ainda não. Não obstante o acolhimento integral da impugnação do devedor/agravante, o Juízo a quo decretou a revelia. E como houve o acolhimento da nulidade da citação, razoável que, neste caso, fosse oportunizado novo prazo para o devedor/agravante oferecer a defesa, para tanto, iniciando-se a contagem da publicação da decisão agravada, cujo teor ora é objeto de recurso. Portanto, verifico que a pretensão do agravante/devedor se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes, preenchendo os requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, vislumbrando-se a alta probabilidade do direito diante da sua narrativa e os documentos juntados aos autos, o acolhimento do pedido é medida que se impõe, sendo necessária a devolução integral do prazo para a defesa, assegurando o contraditório, em observância e respeito ao devido processo legal. Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, para que, reformando em parte a decisão agravada, seja reaberto o prazo legal para apresentação de defesa, a contar da publicação da presente decisão. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator